Tribunal: TJDFT
Processo: 0745569-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação anulatória de ato administrativo da qual emergira o provimento aqui agravado fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual, ante a homologação do pedido de desistência deduzido pelos autores, ora agravantes1. A extinção do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id - 179409521 – processo de origem - 0741046-50.2023.8.07.0001